Tribunal: STF
Processo: RE 407193
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO DOS PROFESSORES DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA PARA DEFENDER OS INTERESSES DE PROFESSORES COM VÍNCULO ESTATUTÁRIO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, BEM COMO DE CLÁUSULAS DE ESTATUTO SOCIAL E DE NORMAS DE DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.